Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 121, § 2o, II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando o decisum impugnado suficientemente fundamentado e amparado na específica situação do paciente, bem como nas circunstâncias que envolveram a suposta prática do delito, não há qualquer falha que reclame correção.
2. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.